Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. DEVEDORA AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do c. STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. É necessária a notificação prévia da devedora, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Se a notificação extrajudicial enviada pela credora para o endereço da devedora, constante no contrato, retornou com resultado negativo por estar “ausente” e não houve novas tentativas de localizá-la, considera-se que não houve a constituição em mora.
4. Se a autora não acatou o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, I, 321 e 330, IV, todos do CPC.
5. De acordo com o § 1o do art. 485 do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta ocorre somente nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo, não se aplicando à prolação de sentença terminativa devido ao indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.